Tribunal: TJSP
Processo: 2044903-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do exequente com relação à decisão que acolheu em parte a impugnação da executada – Não acolhimento – Alegação de que o cálculo efetuado pelo perito judicial está errado – O perito judicial realizou o

Ementa:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do exequente com relação à decisão que acolheu em parte a impugnação da executada – Não acolhimento – Alegação de que o cálculo efetuado pelo perito judicial está errado – O perito judicial realizou o cálculo conforme restou decidido no v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, ora agravante – Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.